Tribunal: TJDFT
Processo: 0741640-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Órgão : TURMA CRIMINAL Classe : PETIÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0741640-96.2025.8.07.0000 Requerente : CAIO VICTOR DA SILVA ALVES Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado CAIO VICTOR DA SILVA ALVES, o qual se encontra recolhido em estabelecimento prisional e endereçada a este Tribunal de Justiça, com posterior distribuição como ‘PETIÇÃO’, observando a prevenção deste Relator. Do que se depreende do manuscrito, o autor questiona a alteração de sua pena em sede recursal. Nesse cenário, remeta-se à Defensoria Pública do Distrito Federal para que, no cumprimento de sua função institucional, confira ao sentenciado integral assistência jurídica, adotando para tanto as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator